Tribunal: STF
Processo: RE 1434347
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGANTE QUE SE DEDICA APENAS A AFASTAR OS PRECEDENTES APLICADOS PELO ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA, SEM INDICAR JULGADOS SOBRE A MESMA QUESTÃO, QUE LHE FAVOREÇAM. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA TAL FINALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

*.     Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, mas sim meio de pacificação de divergência atual entre Turmas do TRIBUNAL, ou entre Turma e o Plenário..

*.     Nos presentes Embargos, o ora embargante dedica-se apenas a afastar os precedentes aplicados pelo acórdão embargado, sem apontar julgados, da Segunda Turma ou do Plenário, que tenham dado solução diversa à mesma questão, no sentido que lhe favoreça.

*.      Agravo interno a que se nega provimento.